Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-09.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001567-09.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DO LIVRAMENTO SENA MACHADO FONSECA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. FALHA OPERACIONAL NA GESTÃO DA CONTA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, manteve a sentença de procedência parcial da demanda ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação dos serviços, com fundamento na omissão na entrega dos extratos e na ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na alegação de que a demanda discutiria exclusivamente índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que afastaria a legitimidade do Banco do Brasil, implicando incompetência da Justiça Estadual e nulidade da decisão monocrática que aplicou o Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre má gestão, omissão na entrega de extratos e ausência de aplicação de rendimentos nas contas vinculadas ao PASEP.

O agravo interno não apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas. Reafirmação isolada de argumentos já refutados não tem força suficiente para reformar o julgado.

A pretensão da parte autora não versa sobre substituição de índices definidos pela União, mas sim sobre falha operacional do banco em aplicar corretamente os índices legais e em fornecer os documentos comprobatórios da regularidade das movimentações, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do CDC.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a responsabilização do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas PASEP, consistentes na omissão de extratos e na não aplicação de rendimentos legalmente previstos, hipótese em que incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/9/2023;

AgInt
no
AREsp
1.814.201/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/3/2023;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/8/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno, em que figura como agravante Banco do Brasil S/A e como agravada Maria do Livramento Sena Machado Fonseca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8